Tribunal: TJSP
Processo: 1111454-56.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Processual. Prestação de serviços advocatícios. Responsabilidade civil. Demanda indenizatória fundada em alegada divulgação indevida de informações sigilosas pelos réus. Sentença de indeferimento da petição inicial (sic), por falta de recolhimento da taxa judiciária e das custas iniciais. Hipótese que, na verdade, não é de indeferimento típico, visto já ter a parte contrária apresentado

Ementa:
Processual. Prestação de serviços advocatícios. Responsabilidade civil. Demanda indenizatória fundada em alegada divulgação indevida de informações sigilosas pelos réus. Sentença de indeferimento da petição inicial (sic), por falta de recolhimento da taxa judiciária e das custas iniciais. Hipótese que, na verdade, não é de indeferimento típico, visto já ter a parte contrária apresentado contestação. Mera extinção do processo por falta de pressuposto processual de formação e desenvolvimento válido, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Indeferimento da gratuidade desde a decisão inicial. Reiteradas determinações de emenda não atendidas, para correta quantificação dos danos materiais e morais e recolhimento integral das custas iniciais. Valor da causa arbitrado de forma aleatória, a despeito da existência de parâmetros objetivos para os danos materiais (valor das ações cujas alienações se busca anular em demanda anterior, em montante milionário). Pedido de indenização moral, outrossim, formulado genericamente, em contrariedade ao art. 292, V, do CPC. Conduta omissiva que revela tentativa dos autores de se esquivar do recolhimento da taxa judiciária. Decreto extintivo mantido, mas com retificação do fundamento jurídico. Apelação dos autores desprovida, com observação.